Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701404-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NEILIN MELO RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DMP Comércio de Alimentos Ltda ME contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 182710230) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0005471-37.2014.8.07.0001)) movido contra Neilin Melo Ribeiro e outro, indeferiu o pedido de penhora salarial no patamar equivalente a 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo devedor, pra agravado. Em suas razões recursais (ID 54997395), sustenta, em suma, que buscaria receber valores devidos pelo executado desde 2014. Narra que, após o esgotamento das medidas típicas, requereu a penhora mencionada acima, porque teria tomado conhecimento que o devedor teria vínculo empregatício ativo e auferiria rendimentos mensais com aptidão de satisfazer o crédito exequendo. Sustenta que a Corte Especial do c. STJ já teria decidido pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial à luz da razoabilidade. Argumenta que ao Juiz competiria determinar as medidas necessárias para promover a satisfação do crédito, nos termos do art. 139, IV do CPC. Aduz que seria necessária a concessão da antecipação da tutela recursal, porque “o Agravado permanecerá em situação de inadimplemento e a Agravante terá o seu prejuízo em escala crescente, já que a demanda originária se arrasta desde o ano de 2014 sem que o Agravado tenha cumprido as suas obrigações financeiras de maneira satisfativa”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Menciona que estaria presente, no particular, o perigo de dano, pois se aproximaria o prazo de consumação da prescrição intercorrente. Quanto à probabilidade do direito, afirma que teria apresentado aos autos as evidências documentais que comprovariam as suas alegações. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, ou, subsidiariamente, no percentual de 5% (cinco por cento). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 54997397). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausente um dos requisitos, pois da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se, no particular, que o exequente almeja a penhora de parte da remuneração do executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excepcionalmente, é possível o deferimento da penhora salarial em caso de dívidas alimentares ou se o executado possuir rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, § 2° do CPC. Ademais, recentemente a Corte Especial do Colendo STJ flexibilizou a a impenhorabilidade do salário para autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, independente da natureza do débito ou dos rendimentos do executado. Nesse sentido, é pertinente transcrever a ementa desse precedente: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.(EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com efeito, a aplicação, no particular, deste posicionamento demanda aprofundamento do mérito recursal, após o contraditório, incompatível com a tutela liminar requerida neste momento processual. Além disso, o agravante não apresentou, a princípio, por ocasião da interposição do presente recurso, os documentos com aptidão de demonstrar o vínculo empregatício do agravado, tampouco o valor por este supostamente auferido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste, ao menos por ora, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se que a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção da execução de título extrajudicial, mas, tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do autor, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Tais fatos indicam, ao menos nesta análise inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora